Tribunal: TJPA
Processo: 0006777-26.2017.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006777-26.2017.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA, JOSE DAVENI TELES DO VALE, LEONARDO SOUSA DE OLIVEIRA, MARCIO PEREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL – COMPETENCIA DA JUSTIÇA MILITAR – CRIME DOLOSO COMETIDO POR MILITAR CONTRA CIVIL EM RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICTUDE – IMPROVIMENTO – COMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. 1. Conforme entendimento assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, nos termos do art. 516 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar que reconheceu a incompetência do Juízo da Justiça Militar para decidir sobre o pedido de arquivamento do Inquérito Policial Militar instaurado.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Militar Estadual, aduzindo que, presente a excludente de ilicitude referente a legitima defesa não haveria que se falar em crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, o que direciona a competência da Justiça Militar.

Instado juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão impugnada sob o argumento de que a Justiça Militar Estadual é incompetente para processar e julgar crime de homicídio praticado por policial militar em serviço contra civil.

Os policiais militares interessados pronunciaram-se pela competência da justiça Militar.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida decisão atacada de incompetência da Justiça Militar.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Discorre os autos de inquérito policial que por volta de 23h, do dia 05.07.2016, no município de Castanhal, enquanto ocorria um evento familiar, quatro meliantes, invadiram uma residência e anunciaram um assalto, momento em que roubaram vários pertences das pessoas que ali se encontravam.

Os meliantes tomaram de assalto um veículo de modelo palio, e em seguida fugiram do local. Imediatamente as vítimas acionaram a polícia militar por meio do NIOP, repassando as características dos meliantes, tendo a guarnição da PM acionado perseguição.

Posteriormente os policiais localizaram os suspeitos e foram efetuados disparos de ama de fogo contra os policiais e em continuação a perseguição, o veiculo em que estavam os meliantes parou, uma vez que o proprietário acionou a empresa de monitoramento e ao parar, os meliantes desceram atirando em direção aos policiais militares, os quais em defesa dispararam também, resultando no óbito de três assaltantes.

Assim, o Ministério Público Militar requereu o arquivamento dos autos ante a presença de causa excludente de ilicitude, no entanto, o juízo da Vara Única da Justiça Militar reconheceu a incompetência deste juízo para decidir quanto ao pedido de arquivamento.

O art. 125, § 4º da Constituição Federal dispõe: “
Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças
”.

Nesse contexto, segundo remansosa jurisprudência preconizada no Superior Tribunal de Justiça, não compete à Justiça Militar Estadual determinar o prematuro arquivamento de inquérito, em que se apura suposta prática de crime doloso contra a vida de civil, consumado ou tentado, cometido por agente militar estadual, em serviço, ainda que sob o fundamento de incidência de causas dirimentes e/ou discriminantes,
in casu
, a legitima defesa.

Neste caso, os autos devem ser remetidos, em cumprimento à clausula do devido processo legal e à normativa constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri, à competente Justiça Comum, ex vi dos arts. 82, § 2º e art. 508, ambos do código de Processo Penal Militar.

A jurisprudência dominante do STJ assim dispõe:

RECURSO ESPECIAL Nº 1961504 - PR (2021/0302965-0). EMENTA. DECISÃO. (...) Decido. O recurso merece acolhida.

O Tribunal a quo, ao analisar a questão, decidiu, em última ratio, que é da Justiça Militar a competência pré-processual para analisar a incidência de excludente de ilicitude nos delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função contra civis.

Ocorre que tal posicionamento encontra-se contrário à jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

De início, esclareço
que a competência da Justiça Militar tem previsão constitucional, ressalvando-se a competência do Tribunal do Júri nos casos em que a vítima for civil. Por oportuno, transcrevo o § 4º do art. 125 da Constituição Federal:

Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Dessa forma, a Lei n. 9.299/1996 alterou o art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar e o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, para dispor que os crimes militares, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum e que, nesses casos, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial-militar à justiça comum.

Conforme decidido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação conforme a Constituição Federal do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar compele à remessa imediata dos autos de inquérito policial quando em trâmite sob o crivo da justiça militar, assim que constatada a possibilidade de prática de crime doloso contra a vida praticado por militar em face de civil", pois, "aplicada a teoria dos poderes implícitos, emerge da competência de processar e julgar, o poder/dever de conduzir administrativamente inquéritos policiais (CC 144.919/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 22/06/2016, DJe 01/07/2016).

Portanto, não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito policial-militar que investiga crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude, mesmo em hipótese de pedido de arquivamento expressamente formulado pelo Ministério Público.

Assim, a decisão de arquivamento de inquérito policia-militar proferida por juízo incompetente não serve para justificar a rejeição da denúncia por ausência de justa causa para a ação penal.

Com efeito, uma vez que a competência jurisdicional para processar e julgar policiais militares acusados da prática de crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri a verificação de possíveis causas excludentes da ilicitude da conduta investigada deve ser feita perante o órgão jurisdicional competente. A respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO AO ART. 54 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - CPPM. INOCORRÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. SUPOSTO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. EXCLUDENTES DE ILICITUDE: LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DA CAUSA. REMESSA À JUSTIÇA COMUM. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, aquele que ocorre quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos legais apontados como violados.

2.
É entendimento jurisprudencial pacífico neste Superior Tribunal de Justiça - STJ de que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.830.756/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29/6/2020.)

RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.

IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR DE SERVIÇO CONTRA CIVIL. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. O recurso especial não se destina ao controle da constitucionalidade. Embora isso possa ser feito, em qualquer grau de jurisdição, de maneira difusa, não há como pretender o exame da constitucionalidade de lei infraconstitucional como um dos pedidos constantes da irresignação, sob pena de usurpação da competência do STF.

2. Em conformidade com a Constituição da República (art. 125, § 4º) e com as normas infraconstitucionais que regulam a matéria (arts.9º, parágrafo único, do CPM e art. 82 do CPPM), a competência para processar e julgar policiais militares acusados da prática de crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri.

3. Não é conforme ao direito a iniciativa do juiz militar que, em face de pedido do Ministério Público para a declinação de competência para a jurisdição criminal comum, arquiva o IPM, sem a observância do procedimento previsto no art. 397 do CPPM (Decreto-Lei n. 1.002/1969), em tudo similar ao mecanismo previsto no art. 28 do CPP, que determina a remessa dos autos ao Procurador-Geral em caso de discordância judicial das razões apresentadas pelo órgão de acusação (arquivamento indireto). Precedente. (...)

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.834.453/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 13/12/2019.)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para, com esteio nos fundamentos supracitados, cassar o aresto impugnado e o decisum por ele mantido, restabelecendo, por conseguinte, a decisão de recebimento da denúncia.

Intimem-se.

Brasília, 25 de maio de 2022.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

(REsp n. 1.961.504, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/05/2022.)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para que seja mantida a decisão de incompetência da Justiça Militar, sendo competente a justiça comum.

É como voto.

Belém, 14/06/2022